Tribunal: STF
Processo: RE 207440
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-26
Data de publicação: 1997-08-26

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS:
LEGISLAÇÃO FEDERAL (ART. 21, INC. XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
DIREITO ADQUIRIDO.
Reajuste de vencimentos do mês de fevereiro de 1989,
segundo a variação da U.R.P. (Unidade de Referência de Preços)
(Índice de 26,05%) (Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
Arts. 5º, §§ 1º, e 6º da Lei nº 7.730, de 31.01.1989.
Medida Provisória nº 32, de 15.01.1989.
Portaria Ministerial nº 354, de 01.12.1988 (D.O.
02.12.1988).
Reajuste de vencimentos, pelo índice de 26,06%, relativo
ao IPC de junho de 1987 (Decreto-lei nº 2.302, de 21.11.1986).
Sua revogação pelo Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.1987).
Lei nº 7.830, de 28.09.1989.
Art. 1º, "caput", do Decreto-lei nº 2.425, de 07.04.1988.
1.      Os Policiais Militares do Distrito Federal têm seus
vencimentos regulados por lei federal, em face do que dispõe o art.
21, inc. XIV, da Constituição Federal.
2.      É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
Plenário e nas Turmas, no sentido de que não há direito adquirido ao
reajuste de 26,05%, referente à U.R.P. de fevereiro de 1989.
3.      Quanto ao I.P.C. de junho de 1987 a outubro de 1989, o
mesmo Plenário tem decidido, no sentido de que não há direito
adquirido ao reajuste de 26,06%.
4.      Com relação ao reajuste de 84,32% (I.P.C. de março, com
resíduo de fevereiro de 1990, Lei nº 7.830, de 28.09.1989), o
Plenário decidiu, também, não se caracterizar hipótese de direito
adquirido.
5.      E, quanto à U.R.P. de abril/maio de 1988, o Plenário e as
Turmas têm decidido que os servidores fazem jus, tão-somente, ao
valor correspondente a 7/30 (sete trinta avos) de 16,19% sobre os
vencimentos de abril e maio de 1988, não cumulativamente, mas
corrigidos monetariamente, desde a data em que eram devidos, até seu
efetivo pagamento.
6.      Observados os precedentes, o R.E. é conhecido em parte e,
nessa parte, provido, para denegação dos reajustes de 26,05%, 26,06%
e 84,32% e, quanto ao de 16,19%, para reduzi-lo a 7/30 (sete trinta
avos) (desse percentual) sobre os vencimentos de abril e maio de
1988, na forma referida no item anterior.